Tribunal: TJDFT
Processo: 0726120-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-07

Ementa:
Vistos etc. Conforme a regra albergada no artigo 1.017, §5o do Código de Processo Civil, afigura-se prescindível a formação do instrumento processual no qual aviado o recurso de agravo com as peças referentes à ação subjacente necessárias à compreensão da controvérsia, desde que os autos do processo principal transitem em ambiente eletrônico. Na hipótese, conquanto os autos do cumprimento de sentença no bojo do qual fora proferida a decisão guerreada tramitem na forma eletrônica, encontram-se incompletos, pois neles não consta a petição inicial que deflagrara o executivo, tampouco os títulos executivos que aparelham o cumprimento de sentença. Essa circunstância, a toda evidência, dificulta a resolução do vertente agravo, via do qual insurge-se o agravante contra a decisão que rejeitara a impugnação que formulara ao cumprimento individual de sentença coletiva manejado em seu desfavor pelo agravado. Diante do ventilado e em homenagem aos princípios da celeridade e efetividade processuais e como forma de valorização da efetiva resolução do litígio, assinalo ao agravante o prazo (cinco) dias para coligir aos autos a petição que deflagrara o cumprimento de sentença e os títulos executivos que aparelham a pretensão executiva formulada pelo agravado, de forma a ser aferida sua subsistência e alcance, viabilizando a apreensão da legitimidade da decisão guerreada que rejeitara a impugnação ao cumprimento de sentença que formulara. Acudida essa providência, tornem os autos conclusos. I. Brasília-DF, 16 de agosto de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator